Tribunal: TJBA
Processo: 0501935-91.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501935-91.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCENI GOMES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LORENA SANTOS LEMOS, SOAN CAMPOS RIBEIRO, DAVI PEDREIRA DE SOUZA

APELADO: ROBSON DE CASSIO GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA NEVES, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. FINALIDADE PROCRASTINATÓRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reformando sentença que havia julgado improcedentes os pedidos indenizatórios formulados por mãe e avó de vítima fatal de acidente de trânsito causado pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada. As provas que embasaram o acórdão foram produzidas na fase instrutória, não procedendo a alegação de violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

4 - A contradição que legitima a oposição de embargos declaratórios é a interna, caracterizada pela existência de proposições textuais incompatíveis entre si, o que não foi apontado pelo embargante, que busca, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada e decidida.

5 - A interposição de recurso especial pelo embargante antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração confirma a finalidade exclusivamente procrastinatória do recurso, sendo vedado o uso dos embargos como instrumento para reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de declaração rejeitados.